Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-43.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800818-43.2019.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CIVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/01/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
visando combater o Acórdão de id nº 11807879 - Pág. 1, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REJEITADA.
FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 = F90.0);

2.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa.
O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais.

Preliminar rejeitada;

3. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as

aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. À unânime.”

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 11963366 - Pág. 1)

Em suas razões, o patrono da parte embargante argumenta que a tese de perda do objeto da lide, em razão do menor não fazer mais parte da Rede Estadual de Educação, não fora analisada, sendo o julgado omisso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 12069280 - Pág. 6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, o embargante aponta contradição e omissão frente a divergência de entendimento quanto a execução dos consectários decorrentes do ato jurídico anulado, pretendendo a aplicação de efeito modificativo ao recurso para adequar o julgado ao entendimento pacificado e precedentes da época.

Analisando os autos, nota-se que, de fato, o Apelante alega a existência de ofício, o qual informa que a criança não mais estaria matriculada na Rede Estadual de Educação desde 2019.

Todavia, em despacho de id nº 5774856 - Pág. 1, o Juízo singular deixou claro que o ente não juntou cópia da comunicação e, tampouco, foi encontrado nos autos qualquer documento nesse sentido.

Destarte, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em fevereiro de 2019, mesmo ano em que o embargante alega que o aluno não faz mais parte da rede estadual de educação, pelo que haveria a perda do objeto da lide. Causa estranheza, contudo, o fato de que somente em junho de 2021, e após o despacho do Juízo, o recorrente junte aos autos o documento denominado “folha de despacho” para comprovar o fato alegado.

Com efeito, o documento mencionado somente foi apresentado quando
já encerrado o ofício jurisdicional na instância originária, de modo que sua consideração por esta Corte de Justiça implicaria em inviável supressão de instância.

Ademais, frise-se que a educação é um direito social fundamental, devendo seu implemento ser garantido a todos os cidadãos e, no caso, a determinação de que o recorrente disponibilize um profissional de apoio escolar ao menor encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2023